Tribunal: TJES
Processo: 0007130-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007130-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: LUCAS CORREIA MONTEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS - CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO -
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COMPROVADA COM RELAÇÃO AOS SENTENCIADOS -
RECURSO DE ROBERT JERONIMO DIAS DESPROVIDO.
DOSIMETRIA DA PENA –
REFORMA -
RECURSOS DE GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA E LUCAS CORREIA MONTEIRO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Guilherme Lopes Silva Pedroza, Lucas Correia Monteiro e Robert Jeronimo Dias, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, absolvendo-os do crime de corrupção de menores.

O Ministério Público busca a condenação pelo crime de corrupção de menores. Robert Jeronimo Dias pleiteia absolvição por ausência de provas. Guilherme Lopes Silva Pedroza
pleiteia a absolvição ou redução da pena.
Lucas Correia Monteiro questiona a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em análise:
(i) possibilidade de condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores;

(ii) comprovação da autoria dos réus Robert Jeronimo Dias e Guilherme Lopes Silva Pedroza;

(iii) correção da dosimetria da pena dos réus Guilherme Lopes Silva Pedroza e Lucas Correia Monteiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao recurso do Ministério Público, não há nos autos prova suficiente de que os réus tinham conhecimento inequívoco da menoridade do corréu adolescente, o que configura erro de tipo e impede a condenação pelo crime de corrupção de menores.

4. Em relação ao recurso de Robert Jeronimo Dias, as provas nos autos, incluindo o reconhecimento da vítima e depoimentos de policiais, confirmam sua participação ativa no crime como motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa, afastando a alegação de ausência de autoria.
5. Quanto a Guilherme, devidamente comprovada a autoria.

No tocante aos recursos de Guilherme Lopes Silva Pedroza e Lucas Correia Monteiro, verifica-se erro na aplicação da fração de redução da pena pelas atenuantes, sendo necessário redimensionamento para aplicação da fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Robert Jeronimo Dias desprovido. Recursos de Guilherme Lopes Silva Pedroza e Lucas Correia Monteiro parcialmente providos para redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:

"Para a condenação pelo crime de corrupção de menores, exige-se a certeza do conhecimento da menoridade pelo agente, sob pena de configuração de erro de tipo."

"O reconhecimento da vítima aliado a depoimentos de policiais é prova suficiente para comprovação da autoria em crimes patrimoniais."

"A fração de 1/6 deve ser adotada para o reconhecimento de atenuantes genéricas, salvo fundamentação expressa para fração diversa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 157, §2º

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B

Súmula 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/05/2017.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/05/2021.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos do Ministério Público e de Robert Jeronimo Dias e dar parcial provimento aos recursos de Guilherme Lopes Silva Pedroza e Lucas Correia Monteiro, apenas para redimensionamento das penas impostas, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
0
4

APELAÇÕES CRIMINAIS
,
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, LUCAS CORREIA MONTEIRO, GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA
e
ROBERT JERONIMO DIAS
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a parcial procedência da pretensão punitiva Estatal para condenar os denunciados/recorrentes pela prática do delito de roubo, praticado em concurso de agentes, absolvendo-os pelo crime de corrupção de menor.

Também como mencionado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela efetiva condenação dos sentenciados quanto ao crime de corrupção de menor, eis que há registro de documento confeccionado por policial – dotado de fé pública – atestando a menoridade de participante da atividade denunciada, sendo despicienda a apresentação de documentos oficiais para tal comprovação.

Destaca, ainda, que os demais denunciados tinham plena ciência da menoridade do participante.

ROBERT JERONIMO DIAS

sustenta a inexistência de comprovação da autoria quanto ao crime de roubo, eis que não sabia que os demais denunciados pretendiam praticar o delito.

GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA
de igual forma defende que inexiste prova da autoria do crime de roubo, e que não teve o seu direito de autodefesa preservado.

LUCAS CORREIA MONTEIRO
sustenta, em seu apelo, que a pena-base fora fixada de forma intensa, e sem fundamentação apta, e que atenuantes se projetaram de forma ínfima.

Pois bem.

Conheço dos recurso eis que evidenciados os requisitos aptos para tanto.

Passo a exame do mérito conforme os seguintes termos:

A exordial acusatória destaca, em linhas gerais, que:

“
(...) No dia 22 de abril de 2015, por volta das 18 horas e 40 minutos, no bairro de Cocal, rua três, Vila Velha/ES, os denunciados acima qualificados subtraíram, em conjunto com um adolescente, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, 2 (dois) celulares, um da marca Motorola e outro Samsung, 1 (uma) bolsa preta, com vários documentos, cartões e objetos pessoais da vítima Eliani Pinto do Nascimento.

Revelam os autos que por volta das 18 horas e 40 minutos do dia 22 de abril de 2021, a vítima Eliani do Nascimento estava na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em frente ao colégio Albert Einstein, quando foi abordada por 3 indivíduos, sendo dois denunciados acima e um adolescente depois identificado como Flábio Costa da Silva Junior.

Os indivíduos se aproximaram e anunciaram o “assalto”, logo após um deles apontou para Eliani um objeto aparentando ser uma arma de fogo e puxou seus pertences violentamente. Após a subtração entraram em um veículo Fiat Siena, onde já havia um indivíduo esperando-os para evadirem do local.

Consta nos autos que havia um policial militar de folga nas proximidades do fato, este percebendo que Eliani havia sido “assaltada”, abordou a vítima e pediu para que Eliani o acompanhasse em seu veículo para que fossem atrás dos indiciados, e durante o trajeto o policial acionou o CIODES, informando todo o ocorrido e indicando a localização dos denunciados.

Acionada, uma guarnição localizou o veículo dos denunciados próximo ao ginásio, tendo sido dada ordem de parada, mas estes não obedeceram e continuaram a fuga em sentido Cocal.

Um dos indivíduos que estava no carro jogou pela janela uma bolsa preta e um objeto similar a arma de fogo em frente ao Parque Municipal de Cocal, e continuaram a fuga na contramão da via em alta velocidade.

Os indivíduos seguiram com o automóvel até a rua três do bairro Cocal, que não possuía saída, ocasião então que os policiais abordaram o veículo e detiveram os indivíduos, identificados como sendo os denunciados e o adolescente.

Realizada a busca pessoal nos quatro indivíduos, com eles não foi encontrado nenhum material ilícito. Ao ser realizada busca no veículo, foi encontrado uma CNH e uma carteira com vários cartões de crédito em nome da vítima. Dos objetos dispensados pelos indivíduos no momento da fuga, que foram recolhidos, foi encontrado 1 (um) simulacro de pistola, 1 (uma) bolsa na cor preta, 2 (dois) celulares e outros pertences pessoais da vítima (...)”

Efetivando o estudo dos autos, primeiramente consigno que
elementos do caso concreto me levam a rejeitar a pretensão recursal deduzida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, que, como mencionado, objetiva a condenação dos sentenciados também quanto ao delito de corrupção de menor.

É que não obstante sabermos que, segundo entendimento uníssono, inclusive na seara dos repetitivos (STJ - Terceira Seção, REsp n. 1.127.954/DF)
o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva
; que a Súmula 500 do STJ destaca que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor; e que há nestes autos documento comprobatório de que Flabio Costa Da Silva Junior era realmente menor à época do fato denunciado,

o caso concreto revela peculiaridade que
nos faz concluir
sobre a ausência da
certeza
necessária
de que os denunciados
, ora apelantes/
apelados
, sabiam
seguramente
que Flabio
era
efetivamente
menor
na data do fato
,
a ensejar o reconhecimento de
efetivo erro de tipo
.

Registre-se,
inclusive, que
testemunha
indicada pelo Parquet
e vítima destacaram em juízo que Flabio

Costa

por

certo

tratava
-
se

de

agente

maior
,
a colocar realmente dúvida considerável com relação a
percepção de
todos os personagens do processo acerca
da efetiva condição d
e
menoridade do sobredito participante da ação
delituosa.

Deve ser registrado, ainda, que foto acostada aos autos, perfectibilizada na época do crime, revela compleição física incapaz de atribuir certeza de que se tratava de comparsa menor, e não há testemunho prestado em juízo de que a conclusão acerca da menoridade do comparsa era evidente e extremamente visível.

O desprovimento do recuro do MP, portanto, é medida que se impõe.

Quanto
ao APELO APRESENTADO
POR
ROBERT JERONIMO DIAS
, que destaca a inexistência de comprovação da autoria de sua parte, não é esta a prova que aflora dos autos.

Apesar das declarações apresentadas por alguns dos denunciados - cercadas de parcialidade, por certo com a finalidade de isentar comparsa da responsabilidade penal,
a
vítima claramente destacou em juízo que a atividade criminosa fora praticada,
desde a gênese,
por 04 pessoas, e que o denunciado/apelante ROBERT ficou na direção do veículo para dar assistência aos demais, para garantir o sucesso da atividade criminosa
.

Esta declaração em juízo guarda perfeita coerência com o que fora declarado em juízo pela SD PM/ES Daiany Aparecida Luchi da Silva, que participou da ocorrência e da perseguição aos autores do roubo, e destacou claramente que ROBERT concorreu para a atividade criminosa, inclusive que houve intensa tentativa de fuga por parte do motorista ROBERT, não obedecendo ordens de parada, em alta velocidade, invadindo a contramão.

Registre-se, ademais, que deveras, a feição de ROBERT não foi esquecida pela vítima, eis que prontamente reconhecido como um dos autores do crime, tendo esta declarado que continua a sofrer com a lembrança do crime em sua memória.

Assim, afere-se que fora suficientemente comprovada a autoria do delito com relação a
ROBERT JERONIMO DIAS.

DO APELO INTERPOSTO
POR
GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA:

A autoria quanto ao apelante GUILHERME fora de igual forma comprovada em juízo, nos termos dos depoimentos da vítima, de policiais que atuaram na ocorrência, e do corréu LUCAS, e tudo conforme descrito na sentença impugnada.

Afere-se, em trato continuativo, com relação ao referido apelante, pena-base fixada com juridicidade (utilizando-se fração e operação de cálculo conforme sugestionado pelo STJ) e razoabilidade, no importe de 04 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 04 a 10 anos, à luz de circunstância judicial corretamente considerada desfavorável (circunstâncias do crime).

Todavia, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista o reconhecimento da circunstância atenuante relativa a menoridade relativa, não se revelou escorreito reduzir a pena em apenas 02 meses de reclusão (patamar inferior àquele que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6), sem a devida fundamentação.

É
“
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Assim, passo a redimensionar a pena do referido apelante, conforme os seguintes termos:

P
ena-base
fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão,
e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, com a incidência da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão, observando os preceitos da súmula 231 do STJ.

Na forma do parágrafo 2º, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para
05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, intocada a pena de multa.

Mantenho o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, à luz do quantum de pena imposto
.

Finalmente, QUANTO AO APELO INTERPOSTO
POR
LUCAS CORREIA MONTEIRO,
afere-se pena-base fixada com juridicidade (com base em fração e operação sugestionadas pelo STJ) e razoabilidade, no importe de 04 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 04 a 10 anos, à luz de circunstância judicial corretamente considerada desfavorável (circunstâncias do crime).

Todavia, da mesma maneira, na segunda fase da dosimetria, tendo o juízo reconhecido circunstâncias atenuantes relativas a menoridade e confissão, não se revelou escorreito reduzir a pena do mencionado apelante em apenas 03 meses de reclusão (patamar inferior àquele que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6), sem a devida fundamentação.

Repito:
Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Assim, passo a redimensionar a pena do referido apelante, conforme os seguintes termos:

Pena-base fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, com a incidência da menoridade relativa e confissão, fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão, observando os preceitos da súmula 231 do STJ.

Na forma do parágrafo 2º, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para
05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO ) MESES DE RECLUSÃO
, intocada a pena de multa.

Mantenho o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, à luz do quantum de pena imposto.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S RECURSOS,
NEGO
OS
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR
ROBERT JERONIMO DIAS,
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS APRESENTADOS POR
GUILHERME LOPES SILVA PEDROZA
E
LUCAS CORREIA MONTEIRO, APENAS PARA REDIMENSIONAMENTO DA
S

RESPECTIVAS PENAS
IMPOSTA
S
.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.